Tribunal: TCU
Processo: 005.971/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8845/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU e com o inciso I do art. 463 do Código de Processo Civil, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 4486/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos do instrumento legal, ora retificado. 1. Processo TC- Processo 005.971/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Mauro de Vargas Morales (XXX.554.050-XX); Mauro de Vargas Morales - Me (02.923.777/0001-53) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Retificar o subitem 9.1 para, onde se lê " 9.1. julgar irregulares as contas [...] e condená-los ao pagamento [...]", leia-se " 9.1. julgar irregulares as contas [...] e condená-los, solidariamente, ao pagamento [...]".